Tribunal: STF
Processo: HC 127963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Roubo. Cerceamento de defesa. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.